Tribunal: TJMT
Processo: 1014056-04.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014056-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LILIAN CALDAS RODRIGUES - CPF: 343.647.491-68 (ADVOGADO), VALDIVINO ANTONIO DE ANDRADE - CPF: 476.018.331-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3640-45 (AGRAVADO), JOSINETE RODRIGUES DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 808.764.981-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JURANDIR R DOS SANTOS - CNPJ: 02.206.414/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALORES INDEFERIDO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXECUTADO – REJEITADA – INTERPRETAÇÃO DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA EXECUTADA DEVE SER REALIZADA DE ACORDO COM OS FATOS E A FUNDAMENTAÇÃO – ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – FINALIDADE DO ATO PROCESSUAL ATINGIDA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – BLOQUEIO VIA SISBAJUD – ART. 833, INCISO X, DO CPC – TESE DE IMPENHORABILIDADE – CADERNETA DE POUPANÇA – REITERADA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – IMPENHORABILIDADE AFASTADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A interpretação do dispositivo da sentença deve ser realizada de acordo com os fatos e a fundamentação, de forma substancial e não formalista, de modo a abarcar não apenas o seu dispositivo, mas também outro ponto em que tenha sido acolhido o pedido, superando-se eventual erro material constante da parte dispositiva.

Na fase de cumprimento de sentença, basta a intimação do advogado da parte executada, conforme o art. 475-J do CPC/73 (art. 523 do CPC/2015). A citação por edital, apesar de inadequada, supriu a necessidade de intimação, validada pelo comparecimento do executado, conforme o princípio da instrumentalidade das formas e art. 239, §1º, do CPC.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do credor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie.

Em que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários-mínimos, a teor do art. 833, inciso X do CPC, há entendimento jurisprudencial sedimentado no sentido de que a realização de compras no débito, saques e pagamentos de boletos em conta poupança desvirtua a finalidade desse tipo de investimento, possibilitando a constrição de verba depositada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1014056-04.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: VALDIVINO ANTONIO DE ANDRADE

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VALDIVINO ANTONIO DE ANDRADE
, contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT,
Dr.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença nº. 0002155-96.2005.8.11.0008, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores da conta do agravante, bem como rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que “
a sentença condenou unicamente a empresa ré, isto é, não houve condenação de Valdivino Antonio de Andrade. O Banco exequente não apresentou embargos de declaração
” (sic).

Defende a nulidade da citação editalícia, diante do não exaurimento de todos os meios para a localização do executado, bem como o não cumprimento das formalidades referente a publicação do edital de citação previstos no inciso III do art. 232 do CPC/73 e inciso II do art. 257 do CPC/15.

Aponta que “
há que se reconhecer a ocorrência da prescrição, pois a parte autora não cumpriu a condição de promover a citação válida na forma da lei processual [...], haver-se-á por NÃO interrompida a prescrição. Dessa forma, considerando-se que do pedido de cumprimento de sentença (id. 69080001, p. 34/36), formulado em 01/10/2009, não teve andamento por inércia do exequente, tem-se que deve incidir a prescrição da execução, cujo prazo é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 205, §5°, inciso I, Código Civil”
(sic).

Alega a impenhorabilidade do valor bloqueado sobre a sua conta poupança, com fundamento no art. 833, inciso X do CPC.

Com base nos pressupostos legais, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para suspender a “
conversão do bloqueio e penhora, obstando a liberação do valor de R$ 7.381,17 bloqueado da conta poupança em favor da agravada
” (sic).

Quanto ao mérito, postula pelo provimento do recurso para:

“2) Reconhecer a ilegitimidade passiva do agravante para figurar no polo passivo da execução/cumprimento de sentença, tendo em vista a ausência de condenação no título executivo judicial, declarando-se a extinção da execução em face eo agravante;

3) Reconhecer a nulidade da citação por edital, diante da ausência de consulta de endereço do agravante no SIEL (conforme despacho do juiz) ou em qualquer outro sistema de busca, o que inviabiliza a citação por edital por ausência de quaisquer diligências para localização do endereço;

4) Reconhecer a nulidade da citação por edital, diante da ausência de de publicação do Edital em jornal local, em grave violação ao inciso III do art. 232 do CPC de 1973 (vigente à época), bem como pela ausência de publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, nos termos do art. 257, II, CPC/15;

5) Decretar a prescrição da pretensão de execução/cumprimento de sentença, nos termos do art. 925, VI, CPC.

6) A liberação, em favor do agravante, do valor de R$ 7.381,17 bloqueado da conta poupança;

7) A condenação do agravado no pagamento de honorários de sucumbência”
(sic).

A tutela recursal foi
indeferida
em 11/06/2024, por esta Relatoria (Id. 217729654).

O banco agravado apresentou contraminuta em Id. 223394696, postulando pelo desprovimento do recurso

Preparo recursal recolhido em Id. 217453163.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos de origem que o Banco do Brasil S/A propôs ação de cobrança em face de Jurandir R. dos Santos-ME, Josinete Rodrigues dos Santos e Valdevino Antônio de Andrade, objetivando receber os valores adiantados em favor da requerida, mediante contrato de desconto de cheques, referentes aos 09 (nove) cheques descontados e devolvidos sem a devida provisão de fundos, cujo saldo devedor representava na data de 30/09/2005 a quantia de R$45.204,52 (quarenta e cinco mil, duzentos e quatro reais e cinquenta e dois centavos).

Após a instrução do feito, sobreveio em 10/08/2009 a sentença que condenou “
a empresa Ré ao pagamento da quantia de R$ 45.204,52, acrescida de correção monetária, devida a partir do ajuizamento da ação (Lei 6.899/81, art. 1°, § 2%), além de juros, estes exigidos a partir da citação c, via de consequência, extingo o feito com resolução de mérito nos termos do art. 269, 1, do CPC
” (sic), bem como condenou a parte ré em custas, despesas processuais e honorários de advogados, estes fixados em 15% sobre a condenação atualizada.

Transitada em julgado a sentença condenatória em 26/09/2009, o banco agravado iniciou o cumprimento de sentença, tendo o juízo singular determinada a citação dos executados em 06/05/2011 (Id. 69080001 - Pag. 44).

Diante da tentativa infrutífera de citação por Oficial de Justiça, conforme certidão de Id. 69080004 - Pág. 14, em 27/02/2013 o banco agravado requereu a busca dos endereços dos executados por meio dos convênios do Tribunal de Justiça e, caso não encontrados os mesmos, postulou pela citação por edital.

O Magistrado determinou a realização da busca dos endereços dos executados através do SIEL, bem como a citação por edital caso a diligência fosse infrutífera em 20/06/2013 (Id. 69080004 - Pág. 22).

Houve a busca dos endereços de Jurandir R. dos Santos e de Josinete Rodrigues dos Santos, que restaram infrutíferos, a instituição financeira requereu a dilação do prazo para ulterior manifestação em 22/01/2015 (Id. 69080004 - Pág. 26).

Determinada a citação por edital, conforme decisão de Id. 69080004 - Pág. 22, em 22/05/2017.

De acordo com a certidão de Id. 69080004 - Pág. 38, fora afixado o edital de citação no átrio do Fórum em 15/01/2019.

O banco agravado requereu a penhora
online
por meio do sistema BACENJUD em 29/10/2021 (Id. 69080019 - Pág. 15).

Determinada a intimação da exequente para apresentar a planilha atualizada do débito, fora deferido o bloqueio de contas da parte executada através do sistema SISBAJUD, no montante de R$382.255,38 (trezentos e oitenta e dois mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e trinta e oito centavos), que fora parcialmente frutífero.

Diante do bloqueio da quantia de R$7.381,17 (sete mil, trezentos e oitenta e um reais e dezessete centavos) da conta do Sr. Valdivino Antônio de Andrade, ora agravante, este apresentou manifestação em Id. 110291849, aduzindo a impenhorabilidade do valor e apresentou exceção de pré-executividade em Id. 112989520.

Sobreveio a decisão agravada, da qual o juízo primevo indeferiu o pedido de desbloqueio de valores da conta do agravante, bem como rejeitou a exceção de pré-executividade, cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)
Antes, porém de proceder a análise dos argumentos dispendidos, passo a analisar a alegação do executado de penhora sobre valores da poupança e necessidade do desbloqueio feito no ID 110291849.

Narra o executado Valdevino que o bloqueio realizado pelo sistema SISBAJUD incidiu sobre os valores depositados em caderneta de poupança, conforme comprovou nos autos, juntando extrato e cartão do banco.

E neste ponto, analisando o extrato, se pode concluir que o executado utiliza a sua conta poupança como verdadeira conta corrente. Observa-se que o executado faz os pagamentos de suas compras utilizando o cartão da poupança, tais como supermercados, postos, materiais de construção e outros.

É assente na jurisprudência que se a conta poupança é utilizada para movimentação rotineira e não com a finalidade de poupar, a penhora sobre tal numerário não padece de irregularidade".

Neste sentido:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO SISBAJUD. CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. Do extrato bancário colacionado infere-se a ocorrência de movimentações diversas as quais evidenciam a utilização da conta poupança como se fosse conta corrente. 2. A conta poupança é utilizada de forma dissociada de sua natureza, para fins de movimentação convencional e não para reserva de recursos, perdendo a natureza de reserva financeira, protegida pelo art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil. 3. O desvirtuamento do instituto caracterizado por movimentações financeiras como conta corrente fosse, mitiga a proteção conferida pelo ordenamento jurídico. Precedentes. 4. Deu-se provimento ao Agravo de Instrumento. (TJ-DF 0747045-84.2023.8.07.0000 1836221, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 20/03/2024, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/04/2024).

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de desbloqueio dos valores.

Passo a análise da exceção de pré-executividade.

No tocante a ausência do nome do executado no dispositivo da sentença, entendo que se trata de simples omissão, sem nenhuma repercussão jurídica, uma vez que a sentença em nenhum momento fez menção à exclusão do executado da lide. Ademais, deveria o executado ter interposto o recurso cabível acaso tivesse dúvidas na época, tais como o embargos de declaração ou mesmo a apelação. Assim, a irresignação não merece acolhida.

Sobre a alegada prescrição, não se visualiza a sua ocorrência, uma vez que todas as vezes que foi instado o exequente se manifestou e a mera demora decorrente dos mecanismos da justiça não são motivo para a declaração da prescrição.

Por último, no mesmo sentido, não deve prosperar a nulidade da citação por edital.

A uma, já vigia à época o entendimento de que era desnecessária a intimação pessoal da parte executada para dar cumprimento à sentença, quando citado pessoalmente em fase processual anterior; bastava a sua intimação na pessoa de seu advogado.

A duas, ainda que tenha havido alguma irregularidade em alguma fase da citação por edital, o objetivo foi alcançado tendo o executado comparecido aos autos por meio de seu advogado constituído. Esse, aliás, é o entendimento da atual regra processual nos termos do § 1º do art. 239 do CPC : “O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução”.

Pelo exposto e pelo que consta dos autos, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”.

Da decisão, insurge-se o agravante, alegando, em suma: a) sua ilegitimidade passiva, argumentando que a sentença condenou apenas a empresa ré e que o Banco exequente não apresentou embargos de declaração; b) nulidade da citação por edital, devido ao não esgotamento dos meios para localizar o executado e ao não cumprimento das formalidades de publicação do edital, conforme o inciso III do art. 232 do CPC/73 e inciso II do art. 257 do CPC/15; c) ocorrência de prescrição; e d) impenhorabilidade do valor bloqueado em sua conta poupança, fundamentando-se no art. 833, inciso X, do CPC.

Quanto à ilegitimidade passiva do agravante, muito embora não conste do dispositivo do julgado exequendo a condenação do recorrente ao pagamento da quantia de R$45.204,52 (quarenta e cinco mil, duzentos e quatro reais e cinquenta e dois centavos), resta evidente na fundamentação sua condenação
conjuntamente
com os demais executados.

Ademais, como bem consignado pelo Magistrado singular, “
a ausência do nome do executado no dispositivo da sentença, entendo que se trata de simples omissão, sem nenhuma repercussão jurídica, uma vez que a sentença em nenhum momento fez menção à exclusão do executado da lide
” (sic).

De fato, trata-se de erro material que poderia ter sido suprido por meio dos recursos próprios.

No caso dos autos, não se trata de modificação do conteúdo do julgado, já que clarividente o acolhimento do pedido na fundamentação da sentença, nesse particular.

A interpretação do dispositivo da sentença deve ser realizada de acordo com os fatos e a fundamentação, de forma substancial e não formalista, de modo a abarcar não apenas o seu dispositivo, mas também outro ponto em que tenha sido acolhido o pedido, superando-se eventual erro material constante da parte dispositiva.

Nesse sentido:

“
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE CONGRUÊNCIA INTERNA ENTRE OS FUNDAMENTOS E O DISPOSITIVO DA SENTENÇA – ART. 489, § 3º, DO CPC – NULIDADE – RECONHECIMENTO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Conforme inteligência do art. 489, § 3º, do CPC, a decisão judicial deve guardar correspondência entre a fundamentação e o dispositivo, para que haja a correta interpretação do julgado
. (...).”
(TJ-MT 10166524220188110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2021)

Repiso que o feito de origem trata-se de fase de cumprimento de sentença em que todos os executados foram citados, pessoalmente, via Oficial de Justiça, no procedimento da ação de cobrança, bem como apresentaram contestação.

Nesse toar,
não há que se falar em novo ato citatório
, mas apenas intimação da parte executada, na pessoa do seu advogado, que atuou no processo de conhecimento, mediante publicação na imprensa oficial, para efetuar o pagamento do montante condenatório, no prazo de quinze dias, nos termos do artigo 475-J do CPC/73, vigente à época dos fatos (atual artigo 523 do CPC/2015).

Convém salientar que o princípio da instrumentalidade das formas, consagrado nos artigos 188 e 277 do CPC, estabelece que os atos processuais serão considerados válidos sempre que atingirem sua finalidade essencial, ainda que realizados de forma diversa da prevista em lei, desde que não haja prejuízo às partes.

Nesse contexto, a análise da alegação do agravante acerca da nulidade da citação por edital na fase de cumprimento de sentença restou prejudicada, uma vez que deveria ter ocorrido apenas a intimação do advogado constituído.

Dessa forma, houve
error in procedendo
em razão da fase do cumprimento de sentença ter buscado a citação dos executados, quando bastaria a intimação da parte executada na pessoa de seu advogado.

No entanto, mesmo com o equívoco procedimental, a citação por edital realizada no curso do cumprimento de sentença não comprometeu a finalidade essencial do ato processual, que é garantir a ciência do devedor sobre a exigência de pagamento do montante condenatório.

A citação por edital, apesar de formalmente inadequada, atingiu essa finalidade, uma vez que o agravante compareceu aos autos, demonstrando clara ciência do ato processual.

O comparecimento voluntário do devedor aos autos, apresentando a sua defesa, valida o procedimento adotado, afastando qualquer alegação de nulidade processual, conforme preconizado pelo artigo 239, §1º, do CPC.

Dessa forma, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas, conclui-se que o ato processual alcançou sua finalidade e não causou prejuízo às partes, devendo, portanto, ser considerado válido.

Outrossim, no que tange à prescrição intercorrente, é cediço que pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens

In casu
, não verifico dos autos que houve sua paralisação por nenhum ato que dependia da postura da parte exequente por prazo superior ao prazo prescricional.

Constata-se que a instituição bancária peticionou diversas vezes nos autos, afastando qualquer indicação de sua desídia.

Impende ressalvar, nesse tópico, que em nenhum momento houve a paralisação do feito por inércia da parte agravada, considerando que este formulou inúmeros requerimentos.

De tal forma, considerando-se que não há falar em prescrição intercorrente, tendo em vista o interesse da parte credora no prosseguimento do feito.

Assim é o posicionamento jurisprudencial deste Eg. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INÉRCIA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA CASSADA
– RECURSO PROVIDO.

Havendo pronunciamento da prescrição intercorrente com base no transcurso de lapso temporal sem êxito na localização de bens penhoráveis, torna-se imprescindível a suspensão do processo pelo juízo pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, § 1º, do CPC, providência sem a qual não inaugura o cômputo da prescrição, consoante dicção do § 4º do mesmo dispositivo legal.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do credor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie.

Recurso provido.”
(N.U 0000729-09.2003.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 02/03/2024)

“
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO – INÉRCIA DO EXEQUENTE – NECESSIADE
– AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor, o que não se verificou na hipótese, em que ficou constatada que a demora da conclusão do processo decorreu de motivos alheios à vontade do exequente, circunstância que afasta o reconhecimento da prescrição
.”
(N.U 0002039-72.2005.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 20/07/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – ABANDONO NÃO VERIFICADO –
AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO REQUERENTE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO EVIDENCIADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, faz-se necessária a comprovação da inércia e desídia do requerente para o reconhecimento da prescrição intercorrente, o que não ocorreu no caso dos autos
.”
(N.U 0005652-80.2009.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023)

Por fim, como anteriormente exposto, o executado agravante sustenta a impenhorabilidade do valor bloqueado em sua conta poupança, fundamentando-se no art. 833, inciso X, do CPC.

Consoante preconiza o art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis as quantias depositadas em caderneta de

poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

No caso concreto, embora o dinheiro bloqueado efetivamente conste depositado em uma conta poupança, de acordo com os movimentos financeiros registrados nos extratos acostados no Id. 110291853 dos autos de origem, é possível vislumbrar que esta vem sendo usada como se fosse conta corrente, o que faz concluir que os argumentos da parte agravante não merecem guarida.

Diante desse contexto, mostra-se incontroverso que o executado agravante, ao utilizar a referida caderneta de poupança com tamanha regularidade de movimentação, desnatura a sua finalidade (acúmulo de reservas financeiras), afastando, consequentemente, o manto da impenhorabilidade previsto no artigo 833, inciso X, do CPC.

Melhor explicando, para ser protegida pela impenhorabilidade, a conta poupança deve evidenciar o propósito de investimento ou reserva de capital.

A propósito, no mesmo sentido já decidi recentemente:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO VIA SISBAJUD – ART. 833, INCISO X DO CPC – TESE DE IMPENHORABILIDADE – CADERNETA DE POUPANÇA – REITERADA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – IMPENHORABILIDADE AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários-mínimos, a teor do art. 833, inciso X do CPC, há entendimento jurisprudencial sedimentado no sentido de que a realização de compras no débito, saques e pagamentos de boletos em conta poupança desvirtua a finalidade desse tipo de investimento, possibilitando a constrição de verba depositada.

Ausente a prova de que a penhora de parte do salário da agravante implicaria em prejuízo à sua subsistência, e até mesmo de que a referida quantia refere-se a sua remuneração, de rigor a manutenção da decisão.”
(N.U 1006565-43.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 08/06/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024